Tribunal: STF
Processo: ADI 7709
Classe: ADI
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e administrativo. Ação direta de inconstitucionalidade. Dispositivos da lei federal n. 14.456/2022 introduzidos por emenda parlamentar no curso do processo legislativo. Alteração de requisito de ingresso no cargo de técnico judiciário do poder judiciário da união para nível superior. Alegação de inconstitucionalidade formal por ofensa à iniciativa reservada do supremo tribunal federal. Art. 96, ii, da constituição. Inexistência de vício de inconstitucionalidade. Poder de emenda que observou os requisitos previstos na jurisprudência do supremo tribunal federal. Ação julgada improcedente.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade movida pelo Procurador-Geral da República contra a parte final do art. 1º, o parágrafo único do art. 2º e o art. 4º, todos da Lei Federal n. 14.456, de 21/9/2022. O diploma legal transforma cargos vagos das carreiras de Auxiliar Judiciário e de Técnico Judiciário em cargos vagos da carreira de Analista Judiciário no Quadro Permanente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) e altera a Lei nº 11.416, de 15 de dezembro de 2006, para exigir curso de ensino superior completo como requisito para a investidura na carreira de Técnico Judiciário do Poder Judiciário da União. No parágrafo único do art. 2º, a Lei estabelece, ainda, que os cargos de Analista Judiciário e de Técnico Judiciário do Quadro Permanente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios são essenciais à atividade jurisdicional.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se há inconstitucionalidade formal nos dispositivos, por serem oriundos de emenda parlamentar ao Projeto de Lei n. 3.662/2021, de iniciativa do TJDFT, que tratava da transformação de cargos vagos no Quadro Permanente do Tribunal. O requerente sustenta que os dispositivos violam o art. 96, II, da Constituição Federal, por não guardarem pertinência temática com o conteúdo da proposição original, além de avançarem em matéria de iniciativa legislativa reservada ao Supremo Tribunal Federal.



    III. Razões de decidir



    3. O poder de apresentar emendas a projetos de lei em curso no Congresso Nacional constitui prerrogativa parlamentar, inerente à atividade legislativa e incide inclusive sobre proposições legislativas de iniciativa reservada a outros Poderes ou órgãos autônomos.



    4. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento nessa matéria de que é possível o exercício do poder de emenda em projetos de lei de iniciativa reservada, observadas, todavia, duas limitações constitucionais: (i) a pertinência temática com o objeto do projeto de lei e (ii) e a ausência de aumento de despesa decorrente da emenda. Precedentes.



    5. A caracterização da impertinência temática exige que as matérias versadas na proposição original e por meio de emendas sejam completamente estranhas e alheias entre si. Precedentes. 



    6. No presente caso, todavia, a emenda que introduziu a exigência de ensino superior para o cargo de Técnico Judiciário se mantém conectada ao propósito do projeto original. O objetivo coincide com o do Projeto de Lei de proporcionar melhor qualificação e racionalização do quadro profissional dedicado à prestação jurisdicional. Ainda que veicule norma com caráter mais abrangente, a emenda não rompe com o objetivo principal do projeto, nem o desfigura, mas dispõe acerca de aspectos jurídicos dos recursos humanos no Poder Judiciário da União.



    IV. Dispositivo



    7. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 21, XIII; e 96, II.



    Jurisprudência relevante citada: ADI 1.050 MC, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 23/4/2004; ADI 6.921, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 3/5/2024; ADI 5.769, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 10/1/2023; ADI 5.127, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 11/5/2016.